Tribunal: TJSP
Processo: 1020135-62.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução. Título executivo extrajudicial. Instrumento de resilição e confissão de dívida decorrente de contrato de locação de imóvel não residencial. Sentença de parcial procedência dos embargos à execução opostos pelos fiadores/executados. Recurso da embargada/exequente. Impenhorabilidade de bem de família dos fiadores na locação comercial. Alegação de bem de família

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução. Título executivo extrajudicial. Instrumento de resilição e confissão de dívida decorrente de contrato de locação de imóvel não residencial. Sentença de parcial procedência dos embargos à execução opostos pelos fiadores/executados. Recurso da embargada/exequente. Impenhorabilidade de bem de família dos fiadores na locação comercial. Alegação de bem de família que não subsiste. Possibilidade de penhora. Dicção do art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990. Inteligência da Súmula no 549 do C. STJ. Entendimento consolidado pelo E. STF e pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo. Sentença parcialmente reformada para julgar totalmente improcedentes os embargos à execução, atribuindo o ônus sucumbencial somente aos embargantes. RECURSO PROVIDO.